Tribunal: STJ
Processo: 0067125-14.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815454 - RJ (2024
/0471875-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS
: KARINE FARIA PAGLIUSO SACEANU - RJ107271
GEORGEANA LEAL DE MACEDO REZENDE - RJ111642
RAFAEL BASTOS MARTINS - RJ152605
PAULA MONTILLA TAVARES PEREIRA ROSA - RJ166987
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: DAVI MARQUES DA SILVA - RJ108519
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49648468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 1e6332d5-7c60-4fbe-a641-0e8eb40a8a36

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815454 - RJ (2024
/0471875-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS
: KARINE FARIA PAGLIUSO SACEANU - RJ107271
GEORGEANA LEAL DE MACEDO REZENDE - RJ111642
RAFAEL BASTOS MARTINS - RJ152605
PAULA MONTILLA TAVARES PEREIRA ROSA - RJ166987
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: DAVI MARQUES DA SILVA - RJ108519
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ASPEN PHARMA
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. contra acórdão em que negado provimento
a agravo interno, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE
PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
2. "A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada
em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no AREsp n. 1.512.704
/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA48928482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/07/2025 09:14:43
Código de Controle do Documento: abeb95b6-17ec-4143-9ebf-36c19c57d9a6

, DJe de
, e AgRg no AREsp n. 1.825.314/RS, relator
17/2/2020
19/2/2020
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
3/8/2021
.)" (AgInt no AREsp n. 2.426.293/SP, relator Ministro Francisco
6/8/2021
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
26/2/2024
28/2/2024
3. Esse entendimento foi inclusive confirmado pela Primeira Turma no
julgamento do AgInt no AREsp 2.509.244/AL, ocorrido em
,
10/12/2024
oportunidade em que ressalvei o meu ponto de vista.
4. Agravo interno desprovido.
A embargante apresenta o recurso aclaratório em que pleiteia
efeitos infringentes sob a alegação de que, no acórdão, há omissão a respeito dos
seguintes pontos pertinentes:
i) há certidão de regularidade do recurso especial expedida pelo
Tribunal de origem que afasta a conclusão de ausência de poderes postulatórios do
advogado subscritor do recurso;
ii) há procurações em favor do advogado subscritor datadas de
momento anterior à propositura do recurso especial juntadas aos autos quando da
apresentação do agravo interno, as quais satisfazem o requisito de previa outorga de
poderes; e
iii) há, no agravo, pedido de aplicação da regra de ratificação dos
atos praticados sem mandato, prevista no art. 662, parágrafo único, do CC/2002, que
daria validade à procuração apresentada à e-STJ fl. 304.
Impugnação apresentada pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Após nova análise processual, provocada pela oposição dos
embargos declaratórios, observo não haver vício de integração a ser sanado.
Inicialmente, no que concerne à existência de certidão de
regularidade expedida pelo TJ/RJ, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a decisão
de admissibilidade na origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que promoverá
nova análise dos pressupostos recursais dos casos que lhe são submetidos" (AgInt no
AREsp n. 2.504.997/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
3/6/2024
6/6/2024
Documento eletrônico VDA48928482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/07/2025 09:14:43
Código de Controle do Documento: abeb95b6-17ec-4143-9ebf-36c19c57d9a6

A propósito do tema:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FERIADO
LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. INTEMPESTIVIDADE.
[...]
4. O recurso especial é submetido a duplo juízo de admissibilidade, não
estando esta Corte Superior vinculada às manifestações do Tribunal a quo
Precedentes.
acerca dos pressupostos recursais.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.478.917/RR, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
11/3/2024
.)
15/3/2024
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ATO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
BOMBEIRO
MILITAR
ESTADUAL INATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO.
PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. OFENSA AO ART. 1.022, DO
CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES DO STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM
QUE
RECONHECE
A
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADES
OU
ILEGITIMIDADE NO ATO DE EXCLUSÃO. CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
PRECEDENTES
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DUPLO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
VII. O juízo de admissibilidade do Recurso Especial está sujeito a duplo
controle, de maneira que a aferição da regularidade formal do apelo, pela
instância a quo, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, já que se trata de
juízo provisório, recaindo o juízo definitivo sobre este Sodalício, quanto aos
requisitos de admissibilidade e em relação ao mérito.
VIII. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.083.313/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
) (Grifos
18/12/2023
20/12/2023
acrescidos).
No que concerne à norma do art. 662, parágrafo único do CC/2002,
afirmou-se no acórdão que está consolidado nesta Corte Superior que a juntada de
mandato com data posterior à interposição do recurso não possui o efeito de afastar a
Súmula 115 do STJ. Essa orientação decorre do fato de que o "art. 662 do Código Civil
Documento eletrônico VDA48928482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/07/2025 09:14:43
Código de Controle do Documento: abeb95b6-17ec-4143-9ebf-36c19c57d9a6

não se aplica à regularização da representação processual em casos de interposição de
recursos sem a devida representação, tendo em vista que não se convalida o atos
processuais inexistentes" (AgInt no AREsp n. 2.509.513/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
Ademais, esclarece-se que não tem o condão de sanar esse vício a
alegação da existência de procuração em autos principais, pois cabe à parte providenciar
a juntada de cópia ou novo instrumento aos autos onde pretende interpor o recurso,
especialmente quando oportunizado prazo para regularização, como nos autos. A
responsabilidade pelo traslado do instrumento é da parte.
Constata-se, assim, que a insurgência do embargante não diz
respeito à eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à interpretação que lhe
foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente e, por isso, sendo de
inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Por fim, em atenção às informações prestadas na petição de e-STJ
fl. 431, anoto que o juízo de inexistência do recurso especial é anterior àquele
relacionado aos seus pressupostos recursais (adequação e interesse), motivo pelo que,
com a aplicação da orientação jurisprudencial esposada na Súmula 115 do STJ, fica
prejudicada a análise da perda superveniente de objeto recursal em razão da prolação da
sentença na origem.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48928482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/07/2025 09:14:43
Código de Controle do Documento: abeb95b6-17ec-4143-9ebf-36c19c57d9a6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.815.454 / RJ
Número Registro: 2024/0471875-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00671251420228190000
03963712820128190001
202424510709
3963712820128190001
671251420228190000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS
: KARINE FARIA PAGLIUSO SACEANU - RJ107271
GEORGEANA LEAL DE MACEDO REZENDE - RJ111642
RAFAEL BASTOS MARTINS - RJ152605
PAULA MONTILLA TAVARES PEREIRA ROSA - RJ166987
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : DAVI MARQUES DA SILVA - RJ108519
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS
: KARINE FARIA PAGLIUSO SACEANU - RJ107271
GEORGEANA LEAL DE MACEDO REZENDE - RJ111642
Documento eletrônico VDA49466756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:56:42
Código de Controle do Documento: 0625fff7-98c7-422e-acbb-e92015ab24ea

RAFAEL BASTOS MARTINS - RJ152605
PAULA MONTILLA TAVARES PEREIRA ROSA - RJ166987
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : DAVI MARQUES DA SILVA - RJ108519
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:56:42
Código de Controle do Documento: 0625fff7-98c7-422e-acbb-e92015ab24ea